Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012355-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRA TANIA GALVAO DA SILVA - CPF: 719.143.661-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL – PACIENTE QUE NUNCA FOI OUVIDO NOS AUTOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL – INFORMADO ENDEREÇO CERTO –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – DECRETO PRISIONAL REVOGADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Inviável a manutenção de decreto prisional se inexistirem indícios de que o acusado se evadiu do distrito da culpa, mas somente que não tinha ciência de eventual ação penal em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francisco de Assis Moreira Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
170093180
:

“(...)
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente tem endereço certo no Município de Primavera do Leste/MT, “é pessoa radicada na cidade de Barra do Garças – MT, exercendo a atividade de advogado por décadas na referida comarca, possui família regularmente constituída (certidão de casamento anexo), a qual é sustentada, exclusivamente, com os frutos de seu labor, exerce atividade lícita com endereço certo e sabido, gozando no meio social em que vive de respeito e consideração, além de ser possuidor de bons antecedentes e primariedade”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 170094674), com documentos (ID 170094679/ID 118569435).

Relatos.”

O pedido de liminar foi
deferido
em plantão judiciário (Id. 170093180).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.
170298162)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id.
172916681
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que
Francisco de Assis Moreira Santos
foi denunciado pela prática de apropriação indébita na ação penal n. 0012250-17.2016.8.11.0004, mas não foi localizado para ser citado do teor do processo, razão pela qual foi determinada a sua citação por edital, e, ante a sua ausência, determinada a suspensão do processo nos moldes do art. 366 do CPP.

Ao suspender os andamentos da ação, o magistrado ainda decretou a prisão preventiva do paciente, por entender ser necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a suposta fuga do distrito da culpa.

Após tomar ciência do processo e do mandado de prisão, o acusado compareceu espontaneamente nos autos postulando a revogação da sua prisão preventiva, e, diante da desídia na apreciação do pleito, foi impetrada a presente ação constitucional para assegurar a liberdade do paciente, ao argumento de que ele jamais se evadiu do distrito da culpa, pois quando mudou de cidade não tinha conhecimento de nenhuma ação penal em seu desfavor.

Além disso, o impetrante afirma que não há necessidade da medida porque paciente apresentou todos os seus dados completos, demonstrado que possui endereço fixo, inexistindo fatores concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, ressaltando a excepcionalidade com a qual deve ser tratada a prisão preventiva.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido em sede de plantão judiciário, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente,
vinculada à sua citação pessoal,
nos autos da Ação Penal no 0012250-17.2016.8.11.0004, mediante comparecimento em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, devendo informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, arts. 282, § 1o, 310, e 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”
(Id. 170266165).

Com efeito, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4o), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

In casu
, em consulta aos autos principais, verifico que, entre a data dos fatos e a expedição do mandado de prisão, o paciente não foi ouvido em nenhuma oportunidade, não sendo possível afirmar que ele sabia da existência de eventual inquérito ou ação penal em seu desfavor (Relatório Final IP n. 234-2016, Id.
64640467 - p. 62, autos principais).

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO DECRETO PRISIONAL, DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO PROVIDO. (...)
3. Não obstante o Juiz de primeiro grau e o Tribunal local tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o Réu foi citado por edital após não ter sido localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do Recorrente de se furtar ao processo
.
4. "A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem
" (STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018). 5. Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade. 6. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada. 7. Recurso ordinário em habeas corpus provido para desconstituir a prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas do cárecere (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (RHC n. 143.499/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) – negritei.

Ademais, conforme já relatado, o paciente compareceu espontaneamente nos autos assim que tomou conhecimento da existência de ação penal em seu desfavor, oportunidade em que anexou documentos comprobatórios de residência fixa na cidade de Primavera do Leste/MT.

Não bastasse, não há notícias de que o acusado tenha se envolvido em outros delitos, bem como consta que já foi citado e apresentou resposta à acusação nos autos principais, de modo que inexistem elementos concretos capazes de demonstrar que, atualmente, ele estaria se furtando de responder a ação penal ou que apresente risco à ordem pública.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, mantendo inalteradas as condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023